Tribunal: TJPA
Processo: 0810895-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810895-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: WALDEMIR JUNIOR ALCANTARA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ARTIGOS 157, § 2º, INCISO II, ARTIGO 157, § 3º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 180, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. Analisando cuidadosamente a decisão atacada, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente, a necessidade da segregação cautelar do paciente com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2
. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

3.
As condições Pessoais Favoráveis, não se mostram como óbice para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos da custódia preventiva, conforme entendimento da Súmula n. 08, deste Egrégio Tribunal.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus preventivo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WALDEMIR JUNIOR ALCANTARA DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0007555-38.2018.8.14.0401
.

Suscita, em síntese, constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva decretada em 07/10/2020, destacando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como residência fixa, primariedade, profissão definida e sem antecedentes criminais.

Ressalta que não há indícios mínimos de autoria, tendo a vítima não o reconhecido como autor do crime, conforme fl. 59 dos autos principais.

Afirma que o paciente se apresentou ao núcleo de monitoramento eletrônico em maio de 2018,
“mas com o passar do tempo o dispositivo apresentou problemas, o paciente fora o núcleo e o informaram que não dispunham de novo equipamento no momento, ao qual teria que aguardar o contato até haver a disponibilidade do objeto eletrônico, o que até hoje não aconteceu.”.

Por tais razões, requereu liminar para que seja revogada a prisão processual decretada em desfavor do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo. É o relatório.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas (ID. 3967677).

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do writ, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal alegado.

É o breve relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal por ausência de elementos que justifiquem o decreto de prisão preventiva.

Nos termos das informações prestadas pelo juízo singular, ao paciente foi imputada a suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2º, inciso II, artigo 157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II e artigo 180, todos do Código Penal.

In casu,
o paciente foi preso em flagrante delito, em abril de 2018, no entanto, o Juízo não homologou a prisão em flagrante quanto ao delito de tentativa de latrocínio, por estar maculada por vício material e homologou a prisão em flagrante quanto ao delito de receptação, tendo concedido liberdade provisória com arbitramento de fiança e aplicado medidas cautelares diversas, por residir o paciente no distrito da culpa e o delito praticado não ser grave.

Foram aplicadas ao paciente as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for

intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o

julgamento;

b) Não mudar de residência, sem prévia permissão da

autoridade processante;

c) Não se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência,

sem comunicar a autoridade processante o lugar onde será

encontrado.

d) Ser monitorado eletronicamente pelo período de seis meses.

Ocorre que, o paciente foi denunciado, em 24/07/2019, e após seu recebimento em 05/08/2019, restou frustrada a tentativa de intimação do paciente para responder à acusação, vez que segundo o oficial de justiça o paciente não residia mais no endereço informado.

Diante disso, o Ministério Público pugnou pela citação por Edital do réu, o que ocorreu em 14/02/2020, no entanto, não houve manifestação do paciente, que encontra-se em local incerto e não sabido.

Por outro lado, em 10/08/2020, o Juízo foi informado da Instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário para apurar falta disciplinar cometida pelo paciente por quebra das regras de monitoração eletrônica.

Assim, após manifestação do Ministério Público, o Juízo
a quo
suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional e determinou a prisão

preventiva do paciente, em razão de descumprimento das medidas cautelares

impostas.

Analisando cuidadosamente a decisão ora atacada, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente (para assegurar a aplicação da lei penal, bem como a instrução criminal). Assim, transcrevo partes da decisão da autoridade coatora:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

(...)

Em 10/04/2018, este Juízo, às fls.40, concedeu a liberdade provisória em favor do acusado, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais, o monitoramento eletrônico pelo período de 6 (seis) meses.

Em 10/08/2020, às fls. 146, aportou, neste Juízo, o Ofício n.º 273/2020 – PDP/NGME/SEAP, informando a instauração de procedimento disciplinar penitenciário em desfavor do monitorado WALDEMIR JUNIOR ALCANTARA DE SOUZA por ter quebrado as regras de monitoração eletrônica ao desligar seu dispositivo em 01/01/2020. Não tendo sido este localizado para ser citado e estando em local incerto e não sabido.

A par dessas informações e, em análise detida destes autos, verifico que houve por parte do acusado o descumprimento deliberado da medida cautelar diversa da prisão, estabelecida em 10/08/2020, violando os cuidados e deveres da Prisão Domiciliar com Monitoramento.

Assim, vislumbro ser necessária a prisão preventiva do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, bem como a instrução criminal, pois não se mostrou eficaz a substituição da medida ou a imposição de outra cautelar em cumulação às anteriores, conforme possibilita o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

(...)

Ante o exposto, REVOGO AS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE DEFERIDAS EM FAVOR DO RÉU, pois se mostraram absolutamente inúteis e DECRETO a prisão preventiva de WALDEMIR JUNIOR ALCANTARA DE SOUZA, filho de LUCIA HELENA ALCANTARA DA SILVA e WALDEMIR JUNIOR ALCANTARA DE SOUZA, nascido em 05/06/1988, residente e domiciliado na Passagem Justo Chermont, nº28, Passagem Bom Jesus-Área do Riso, Bairro das águas negras, CEP:66822-010, Icoaraci- Belém/PA, nos termos dos artigos 282, §4°, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA contra o acusado.”

A meu sentir, portanto, o
juízo a
quo fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em que a prisão preventiva pode ser decretada quando necessária para assegurar a ordem pública, ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Dessa forma, mostra-se justificada a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Assim manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO POLICIAL DENOMINADA "DUCIBUS". PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE DEZOITO ACUSADOS. LIGAÇÃO COM INTEGRANTES DO PCC. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. [...] 3. [...] 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada. (HC 526.581/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que revelam-se insuficientes, visto que não surtiu o efeito desejado, bem como em virtude de estarem presentes os requisitos da custódia preventiva, seguindo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS E DESCUMPRIDAS. PRISÃO PREVENTIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, revela-se fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois evidenciado o descumprimento reiterado das medidas cautelares anteriormente impostas, além de não ter sido encontrado no endereço informado, o que impediu a realização de sua citação pessoal. 3. Ordem denegada. (HC 533.190/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)

Ademais, cumpre destacar que condições pessoais favoráveis a paciente, não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar, demonstradas anteriormente. Tal entendimento ensejou a edição de enunciado por esse E. Tribunal,
in verbis
:

“Súmula nº 08: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do writ e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

DESEMBARGADORA MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 19/11/2020